Tribunal: TJSP
Processo: 1002051-88.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INEXIGIBILIDADE DE "TAXA ASSOCIATIVA"- Rejulgamento- Ação julgada improcedente- Apelo improvido- Recurso Extraordinário interposto- Determinação de reexame- Acórdão mantido- Recurso improvido.